Tribunal: TJMT
Processo: 0003817-03.2013.8.11.0045
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003817-03.2013.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estelionato, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[JULIO CEZAR RAMOS JACINTO - CPF: 021.196.771-82 (APELANTE), ANDRE FIGUEREDO DA SILVA - CPF: 007.596.111-30 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO TATTO - CPF: 942.388.201-34 (APELANTE), REGISSON JOSE DE CASTRO - CPF: 904.098.689-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ROSA MARIA BARROSO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCOS ANTONIO TATTO - CPF: 942.388.201-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSA MARIA BARROSO - CPF: 129.334.388-95 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO, INC. IV, DA LEI N° 10.826/2003 – SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO – PREAMBULAR DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PENA
IN CONCRETO
– OCORRÊNCIA – LAPSO PRESCRICIONAL ULTRAPASSADO ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PROLAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA DECLARADA.

Com o trânsito em julgado para a acusação, viabilizada a análise da prescrição da pretensão punitiva com base nas penas infligidas na sentença condenatória.

Decorrido o prazo prescricional entre a data do recebimento do aditamento da denúncia e da publicação da sentença condenatória, impõe-se declarar a extinção da punibilidade do apelante pela
prescrição
da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa.

R E L A T Ó R I O

Nos autos da ação penal no 0003817-03.2013.8.11.0045, que tramitou pelo juízo da 2° Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, foi a pretensão ministerial julgada procedente para condenar Julio Cesar Ramos Jacinto por infringência ao disposto no artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei no 10.826/2003, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direito, nas modalidades de prestação de serviço à comunidade e limitação de fim de semana.

(sentença - Id. 175761518)

Ao ser intimado dos termos da sentença, Julio Cesar Ramos Jacinto manifestou interesse em recorrer (Id. 175761527).

Em suas razões, o apelante requer a reforma da sentença para que seja substituída a pena de prestação de serviços à comunidade por outra restritiva de direito que não coincida com o trabalho desenvolvido pelo apelante. Subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena de prestação de serviços à comunidade de uma hora por dia útil da semana para uma hora por semana (Id. 177894683).

Em resposta, a Promotoria de Justiça refuta as teses defensivas e pede seja negado provimento ao recurso (Id. 179055152).

A ilustre Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo improvimento do apelo, mantendo-se inalterada a sentença condenatória (Id. 179086185).

Considerando o
quantum
de pena infligida na sentença condenatória, excepcionalmente foi oportunizada a manifestação da Procuradoria Geral de Justiça sobre o transcurso do lapso prescricional (Id. 179226697), que complementou o parecer anteriormente lançado e requereu o reconhecimento da extinção da punibilidade do recorrente ante a prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa (Id. 179479190).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, Julio Cesar Ramos Jacinto, condenado em primeiro grau de jurisdição por infringência ao disposto no artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei no 10.826/2003, busca a reforma da sentença para que a pena de prestação de serviços à comunidade seja substituída por outra restritiva de direito que não coincida com o trabalho desenvolvido pelo apelante. Subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena de prestação de serviços à comunidade de uma hora por dia útil da semana para uma hora por semana (Id. 177894683).

Anoto que em 21/09/2022 foi proferida pelo Juízo de origem decisão de extinção da punibilidade pelo decurso do lapso prescricional pela pena
in abstrato
no que se refere à imputação de infringência ao artigo 171,
caput,
c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, determinando o prosseguimento em relação ao delito previsto no artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei no 10.826/2003 em relação ao então denunciado Julio Cezar Ramos Jacinto (Id. 175761512).

Após manifestação da Procuradoria Geral de Justiça pelo improvimento do recurso e, considerando-se o
quantum
de pena infligida na sentença condenatória, fora oportunizada a manifestação da Procuradoria Geral de Justiça
(Id. 179226697), que complementou o parecer anteriormente lançado e requereu o reconhecimento da extinção da punibilidade do recorrente, ante a prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa (Id. 179479190).

Analiso.

A prescrição em matéria criminal é questão de ordem pública e deve ser decretada de ofício ou a requerimento das partes, em qualquer fase do processo, nos termos do artigo 61 do Código de Processo Penal.

Considerando que a sentença condenatória transitou em julgado para a acusação, viabilizada a análise da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva com base na pena
in concreto
(art. 110, §1o, CP).

Assim, o prazo prescricional levará em conta a pena privativa de liberdade de 03 (três) anos de reclusão fixada na sentença (Id. 175761518) que, nos termos do artigo 109, inciso IV, do Código Penal, prescreve em 08 (oito) anos.

O apelante nasceu em 08/02/1984 (Id. 175760649, p. 47), de modo que não alcançado pela redução dos prazos prevista no artigo 115 da Matriz Penal.

O aditamento da denúncia foi recebido
02/12/2013
(Id. 175760649, pp. 119 e 120), os imputados foram citados do aditamento (Id. 175760649, pp. 123 a 125), seguindo a tramitação sem intercorrências que afetassem a contagem do lapso prescricional em relação ao apelante até a prolação da sentença em
11/01/2023
(Id. 175761518).

Nesse contexto, constata-se o decurso do lapso temporal superior a 08 (oito) anos entre o recebimento do aditamento da denúncia (02/12/2013) e a publicação da sentença condenatória (11/01/2023), sem o legítimo exercício do
jus puniendi
por parte do Estado em relação a Julio Cesar Ramos Jacinto.

Com o reconhecimento a extinção da punibilidade estatal pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, não subsistem efeitos penais ou extrapenais decorrentes da condenação.

Pelo exposto, em consonância com o Parecer, com fundamento nos artigos 107, inciso IV; 109, inciso IV; e 110, §1o, todos do Código Penal, declaro extinta a punibilidade do apelante
Julio Cesar Ramos Jacinto
em relação à imputação de infringência ao disposto no artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei no 10.826/2003, nos autos da ação penal no 0003817-03.2013.8.11.0045 que tramitou pela 2° Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024